Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-74.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. Como salientado em precedentes do Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. É

Ementa:
EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. Como salientado em precedentes do Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. É justamente a hipótese dos autos, mostrando-se desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova documental. Não aplicação de inversão do ônus da prova. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE DEPÓSITO. COOPERATIVA. SACAS DE SOJA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. O recurso de apelação cuida, na essência, da prescrição ou não do direito de ajuizamento da ação monitória. Insurge-se a autora alegando ser o prazo prescricional aplicável à espécie o de 5 anos, contados a partir de 26/03/2013, ou seja, 30 dias após a da data do requerimento de quitação ou restituição das sacas de soja depositadas na cooperativa ré entre março de 2004 e abril de 2005. O recurso da autora não comporta acolhimento, mas por fundamento distinto daquele exposto na r. sentença. A partir da fundamentação (causa de pedir) articulada pela autora na petição inicial, bem como dos documentos que a instruíram, que as partes ajustaram um contrato de depósito. Essa relação negocial, por força do princípio da especialidade, é regida pelo Decreto no 1.102/1903, que, em seu art. 11, 2o, §1o, determina o prazo prescricional de três meses, contado do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue, para exercício da pretensão indenizatória contra o armazém geral. Sendo assim, tendo o requerimento de quitação ou devolução da mercadoria sido protocolado pela autora em 23/02/2013 e proposta a presente ação apenas em 19/03/2018, operou-se a prescrição, mas com base na legislação específica do Decreto no 1.102/1903. Embargos à ação monitória procedentes com reconhecimento da prescrição e extinção da ação de execução.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.